Tribunal: TJMT
Processo: 1019824-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019824-47.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), M. L. DE FREITAS MELO - ME - CNPJ: 02.975.609/0001-01 (EMBARGADO), MARIA LOURDES DE FREITAS MELO - CPF: 101.505.603-20 (EMBARGADO), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), M. L. DE FREITAS MELO - ME - CNPJ: 02.975.609/0001-01 (EMBARGANTE), MARIA LOURDES DE FREITAS MELO - CPF: 101.505.603-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO EM PARTE -

VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS -
EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS -
ERRO MATERIAL RECONHECIDO –
EMBARGOS DE
M. L. DE FREITAS MELO – ME ACOLHIDOS
.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Reconhecido o erro material, a retificação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
M. L. DE FREITAS MELO – ME
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto por
M. L. DE FREITAS MELO – ME
para
“reformar parcialmente a sentença objurgada e extinguir a

execução fiscal apenas com relação aos créditos tributários inscritos na CDA no 2017488079, cujos fatos geradores ocorreram entre 01/2011 a 11/2011 e os inscritos na CDA no 2017488079 em relação aos fatos geradores que ocorreram entre 02/2010 a 12/2010, ante a decadência”.

M. L. DE FREITAS MELO – ME
sustenta nas razões recursais erro material na parte dispositiva do acórdão, onde deveria constar a CDA no 2018168885

com relação aos fatos geradores ocorridos entre 02/2010 e 12/2010 e não a CDA no 2017488079.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega que não houve o decurso do prazo decadencial e que os créditos foram lançados no prazo legal.

Ao final, pugnam pelo recebimento e acolhimento dos embargos.

Contrarrazões da
M. L. DE FREITAS MELO – ME

pelo desprovimento do recurso (ID
136297173
).

Já o Estado devidamente intimado não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta
M. L. DE FREITAS MELO – ME
erro material na parte dispositiva do acórdão,
in verbis
:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e extinguir a

execução fiscal apenas com relação aos créditos tributários inscritos na CDA no 2017488079, cujos fatos geradores ocorreram entre 01/2011 a 11/2011 e os inscritos na CDA no 2017488079 em relação aos fatos geradores que ocorreram entre 02/2010 a 12/2010, ante a decadência.

De fato, razão lhe assiste, já que onde deveria constar a CDA no 2018168885

com relação aos fatos geradores ocorridos entre 02/2010 e 12/2010 constou a CDA no 2017488079.

Quanto ao recurso do Estado que sustenta que não houve decadência e que o crédito fora constituído dentro do prazo legal, tem-se que tais teses já foram analisadas.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISMO — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Com essas considerações,
acolho os Embargos de
M. L. DE FREITAS MELO – ME,
para retificar erro material na parte dispositiva fazendo constar:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e extinguir a

execução fiscal apenas com relação aos créditos tributários inscritos na CDA no 2017488079, cujos fatos geradores ocorreram entre 01/2011 a 11/2011 e os inscritos na CDA no
2018168885
em relação aos fatos geradores que ocorreram entre 02/2010 a 12/2010, ante a decadência.

Já quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso

rejeito-os,
uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023